Tribunal: TJDFT
Processo: 0737849-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737849-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FRANCISCO BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (ré), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos com pedido de tutela de urgência proposta por FRANCISCO BORGES DA SILVA em desfavor da ora agravante, Processo no 0709257-89.2021.8.07.0005, fixou os honorários periciais em R$12.861,19 (ID 139550121, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 41121953), em breve síntese, a agravante sustenta que os honorários periciais homologados pelo juízo a quo são excessivos. Acrescenta que, após a impugnação apresentada pela ora agravante, o expert admitiu a redução da proposta para a quantia de R$9.900,00, no entanto, por um erro material, o magistrado a quo homologou o valor da primeira proposta (R$12.861,19). Discorre que inexiste indício de irregularidade nas cobranças realizadas, e que o valor do débito se refere à inadimplência do agravado, objeto de pedido reconvencional. Afirma que o objetivo da prova pericial é apurar a abusividade da cobrança dos serviços prestados pela ré e os valores corretos das faturas referentes ao período compreendido entre maio de 2016 e outubro de 2019, em face do efetivo consumo do imóvel do autor. Assevera que o valor homologado é 14 vezes superior aos valores indicados na Tabela de Honorários Periciais, da Portaria Conjunta no 101/2016, deste Tribunal de Justiça. Diz que apresentou contraproposta no valor de R$5.000,00, quantia já superior ao que se vê em casos semelhantes. Alega que a proposta do perito é descolada da realidade. Argumenta que a complexidade da perícia se encontra dentro do escopo profissional do perito e que os equipamentos, EPIs, são bens duráveis e necessários para o exercício da profissão de engenheiro. Acrescenta que o perito não trouxe nenhum orçamento de equipamentos utilizados, EPIs, ou de qualquer utensílio/ferramenta a justificar o valor exacerbado da proposta. Diz que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, os honorários periciais devem atender os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Salienta que o agravado é pessoa simples, que dispõe de recursos limitados e, como consequência, dispõe de residência compatível com o estilo de vida relatado, com equipamentos básicos. Defende que o valor fixado deve ser compatível com a situação do autor e de sua residência, que será objeto do estudo pericial. Assim, considerando o valor discutido na causa (R$18.900,32) e o objeto da perícia, entende que os honorários periciais devem ser fixados no montante de R$5.000,00. Defende a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Pede o prequestionamento dos artigos 537, §1o e 814, parágrafo único, do Código de Processo Civil, do artigo 5o, da LINDB, e do artigo 5o, LV, da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de reduzir os honorários periciais. Preparo regular (ID 41121954). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Registre-se que os IDs citados ao longo da presente decisão se referem ao processo de origem. Ao sanear o feito e determinar a realização da perícia, o juízo a quo indicou os pontos controvertidos: a) abusividade da cobrança dos serviços prestados pela ré; b) valores corretos das faturas referentes ao período compreendido entre maio de 2016 e outubro de 2019, em face do efetivo consumo do imóvel do autor. (ID 120413279). Em seguida, a parte agravada indicou nove quesitos, enquanto a agravante indicou quatro (IDs 121258937 e 125467283). O perito apresentou a proposta de honorários de R$12.861,19 e informou que o estudo pericial demandará 57 horas de trabalho (ID 132725350). Na oportunidade, anexou planilha descritiva da formação dos honorários (ID 132725352). Após a impugnação apresentada pela ora agravante (ID 133729110) e os questionamentos realizados pelo juízo (ID 135111033), o perito nomeado apresentou nova manifestação de ID 135736963, na qual reafirmou o valor anteriormente proposto e possibilitou a redução da proposta para a quantia de R$9.900,00, nos seguintes termos: Em que pesem os argumentos expostos, e visando viabilizar a cooperação com o Judiciário e com as partes nesta demanda, este Perito informa que, após cuidadosa reavaliação dos cálculos, há viabilidade em oferecer seus serviços pela verba honorária reduzida de R$ 9900,00 (nove mil e novecentos reais), sem degradação de qualidade da prova pericial, desde que as partes concordem em suprimir o ensaio de consumo in loco do escopo da perícia. Nessas condições, a perícia no local será dedicada à análise de fugas de corrente, sendo a inspeção de conformidade do medidor de energia realizada única e exclusivamente no laboratório da REQUERIDA. (g.n.) Oportunizada a manifestação das partes, a agravante apresentou contraproposta de R$5.000,00 (ID 137587560), enquanto o agravado não concordou com a supressão do ensaio de consumo e requereu que os honorários fossem fixados no patamar mínimo de R$5.000,00 e máximo de R$9.900,00 (ID 138723211). Em seguida, considerando as justificativas apresentadas pelo perito e a não concordância das partes com a supressão do ensaio de consumo, a magistrada de origem fixou os honorários periciais em R$12.861,19 (ID 139550121), valor referente à proposta inicial apresentada pelo perito, com o estudo completo necessário à resolução do caso. Assim, ao contrário do que defende a agravante, não houve nenhum erro material na decisão. Cabe também destacar que não consta no descritivo de formação dos honorários periciais a cobrança de equipamentos de EPIs, mas apenas valores simbólicos referentes ao uso de materiais e equipamentos já pertencentes ao perito (ID 132725352). Contudo, em princípio, assiste razão à agravante quanto ao valor excessivo dos honorários periciais fixados na origem (R$12.861,19), principalmente se considerados os objetos da ação principal e da reconvenção, e os valores a elas atribuídos (R$17.313,66 e R$18.900,32, respectivamente). Nota-se que o próprio magistrado de origem solicitou esclarecimentos ao perito, em razão dos valores propostos em casos semelhantes, com quantidade de horas de trabalho aproximada (ID 135111033). Não obstante os relevantes esclarecimentos prestados pelo perito em relação às peculiaridades do caso e as justificativas apresentadas para o reajuste do valor de sua hora de trabalho a partir de janeiro de 2022, denota-se que o valor proposto para a realização do estudo pericial está bem distante dos casos mencionados pelo juízo a quo na decisão de ID 135111033 (R$7.942,46, trabalho calculado em 65 horas de trabalho; R$ 5.241,18, calculado em 62 horas de trabalho). Acrescente-se que as partes formularam apenas 13 quesitos, sendo alguns deles de fácil constatação pelo expert. Vejamos: Quesitos apresentados pela parte autora/reconvinda (ID 121258937): 1. O relógio medidor do consumo de energia elétrica está em perfeito estado de funcionamento? Em caso de resposta negativa, quais os problemas existentes no medidor de energia? 2. Há medição de consumo superior ou diferente do efetivamente consumido? 3. O consumo registrado é compatível com o número dos moradores da residência? 4. A rede elétrica da residência está em perfeito estado de funcionamento? Em caso de resposta negativa, quais os problemas existentes? 5. Há sinais de furto de energia elétrica? Se sim, o furto ocorre na área interna da residência da autora, ou ocorrem na área externa? 6. Qual a causa geradora das faturas elevadas do consumo de energia elétrica da parte autora? 7. É possível identificar se houve alguma obra recente na parte elétrica do imóvel da autora? Se sim, a mesma causou algum defeito de construção que contribuiu para o aumento da fatura de energia elétrica da autora? 8. Em caso de defeito no relógio medidor é possível identificar desde quando o mesmo existe na unidade consumidora da autora? 9. Fazer outros esclarecimentos que julgar necessários ou acrescentar dados que não foram requisitados, mas que considere importante para a apreciação do Juízo. Quesitos apresentados pela parte ré/reconvinte (ID 125467283): a. A unidade consumidora está em nome da autora? b. A média de consumo está regular? c. Houve atraso no pagamento das faturas? d. Houve cobrança abusiva? Além disso, como frisou a agravante, a demanda envolve consumidor pessoa física, de parcas condições financeiras e beneficiário da gratuidade de justiça. Ainda que o pagamento da perícia tenha sido atribuído à NEOENERGIA, ora agravante, tal fato não pode ser ignorado na análise sobre a adequação da proposta. Releva ressaltar que o valor fixado para a perícia judicial deve ser proporcional à complexidade do caso, ao trabalho a ser realizado, ao tempo exigido para a sua execução, ao local de realização da perícia, à importância da prova para o deslinde da demanda e ao valor da causa. Por fim, registre-se que não se reputa razoável a supressão de parte importante do estudo pericial como condição para a redução da proposta inicialmente apresentada, sob pena da prova requerida não atingir o fim necessário e esperado, causando maiores prejuízos às partes. Logo, ao menos neste juízo perfunctório, resta configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator